Tribunal: STF
Processo: HC 186147
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que denegou a ordem.
    Nas razões recursais, o embargante diz que “o paciente esteve preso até a fase de aditamento da denúncia (posterior a alegações finais)”. Por isso, “requer o provimento dos embargos de declaração para que se esclareça a r. decisão apontando os fundamentos para a afirmação de que o paciente concordou com a nomeação.”
    Diz que, “na petição inicial argumentou-se que a nulidade seria absoluta (item III.II da inicial), conforme precedente deste STF (HC 110.271/ES – Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 27/06/2013), e não houve manifestação quanto a este ponto, sendo que a decisão se limitou a tratar da ausência de demonstração de prejuízo.”
    Alega que “no item III.II houve demonstração do prejuízo, o que não foi enfrentado na r. Decisão.”
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
    Primeiramente, não ficou registrado, na decisão embargada, que o impetrante teria deixado de demonstrar o prejuízo. Pelo contrário: registrei que, efetivamente, não houve prejuízo algum.
    Quanto à concordância do paciente com a nomeação do advogado dativo, ainda que a posteriori, basta que o embargante observe, com atenção, os fundamentos da decisão embargada.
    Quanto à tese de nulidade absoluta, é mero entendimento do embargante. A nulidade, se é que houve, foi meramente relativa e sanada com sua concordância com a nomeação que somente agora pretende impugnar.
    Quanto à tese de ausência de defesa técnica, observe-se que, de igual modo, a enfrentei na decisão embargada, a evidenciar a integral impropriedade dos presentes embargos.
    Ante o exposto, rejeito os embargos.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente